Tribunal: TJDFT
Processo: 0729611-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729611-68.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RAYAN FEITOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NOVA VERSÃO DOS FATOS EM JUÍZO. DESCONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 1. Apelação interposta pelo Ministério Público. O órgão acusador postula a condenação do réu por entender estarem comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal qualificada. 2. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada, a condenação do réu pelos fatos narrados na denúncia se impõe. 3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 4. Diante do contexto, conclui-se que a nova versão dos fatos apresentada pela vítima foi realizada somente com o objetivo de afastar a condenação do acusado, devendo prevalecer o depoimento anterior, extrajudicial, prestado pela vítima, que está em conformidade com o laudo pericial e o depoimento de sua genitora, prestado em juízo, formando conjunto probatório apto à comprovação da materialidade e autoria do delito. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas produzidas são insuficientes para atestar a autoria, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido, à luz do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou comprovadas a autoria e a materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012